Tribunal: STF
Processo: HC 264627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2025, por Valmir Barbosa da Silva, advogado, em benefício de Ygor Lopes de Oliveira da Silva, indicando como autoridade coatora a 
“6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, acordão registrado sob nº 2025.0000732912”.



O caso



    2. O paciente foi condenado, em definitivo, à pena de treze anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo triplamente majorado (por quatro vezes) e corrupção de menores (Apelação Criminal n. 1500091-11.2024.8.26.0152 – doc. 7).



    3. Em 21.7.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de revisão criminal da defesa (Revisão Criminal nº 2104818- 95.2025.8.26.0000; acórdão registrado com o n. 2025.0000732912 – doc. 10). 



    4. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca nulidade da condenação do paciente, por suposto equívoco na dosimetria da pena.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Pelo que se depreende da inicial e dos documentos juntados, busca-se nesta impetração reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a revisão criminal do paciente, mantendo sua condenação por roubo majorado e corrupção de menores.



    O Tribunal estadual não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    7. Considerando o histórico processual narrado tem-se que a impetração deve ser remetida, com urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar eventual coação praticada por Tribunal estadual (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora